Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727338-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA APARECIDA LOPES, JOAO BATISTA MIAO, LOVERCI BORGES DE FREITAS, MARIA CRISTINA DE FREITAS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MARLI TERESINHA NUNES LOBO, REGIS BORGES AQUINO, WANILDA VON MUHLEN NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA APARECIDA LOPES e OUTROS contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil S.A. (processo n° 0001460-91.2016.8.07.0001), indeferiu a impugnação aos cálculos feita pelos exequentes e determinou o retorno dos autos à contadoria apenas para incluir a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente da decisão coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A. Determinou-se que o Banco do Brasil S.A. pague aos poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989. Após regular trâmite do cumprimento de sentença, o juízo proferiu decisão em que afastou a alegação do banco réu de excesso na execução e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado voluntariamente pelo banco a título de garantia (R$ 75.648,97). Os exequentes apresentaram cálculo do valor remanescente do débito, pelo qual atualizaram a dívida e utilizaram o valor apresentado na petição inicial do cumprimento de sentença como base de cálculo dos juros de mora e correção monetária. Em razão da discordância do banco, os autos foram remetidos à Contadoria, que apresentou novos cálculos. Após a impugnação dos exequentes quantos aos referidos cálculos, o juízo proferiu a decisão ora agravada, que afastou a impugnação e determinou os retorno dos autos à Contadoria apenas para incluir a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Em suas razões recursais (ID 38377264), os agravantes sustentam que: 1) na decisão anterior, que afastou a alegação do banco de excesso na execução, “restou homologada a conta apresentada pelos Exequentes, tendo em vista que se não há excesso, e nem determinação de remessa à contadoria do juízo, tacitamente, homologou-se o cálculo apresentado da inicial”; 2) está preclusa a discussão acerca do quantum devido, qual seja, R$ 75.648,97 em janeiro de 2016; 3) em razão da preclusão, a contadoria deve iniciar o cálculo do débito remanescente tendo por base a quantia de R$ 75.648,97, em janeiro de 2016; 4) sobre a referida quantia, “a metodologia correta seria a atualização deste valor até a data do depósito com juros moratórios, e, sobre a diferença encontrada entre o débito atualizado até a data do depósito efetuado, deve novamente incidir juros moratórios e atualização”; 5) caso sejam homologados os cálculos da Contadoria nos termos da decisão agravada, haverá prejuízo aos agravantes, que receberão valor a menor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, a reforma da decisão para homologar os cálculos apresentados pelos exequentes. Preparo comprovado (ID 38373242). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Diferentemente do que alegam os agravantes, a decisão anterior do juízo – que afastou a alegação do réu de excesso de execução – não homologou o cálculo apresentado pelo exequente e tampouco tornou incontroverso o valor postulado na petição inicial. Limitou-se a determinar a expedição de alvará de levantamento de valores em favor dos exequentes diante da ausência de impugnação especificada pelo devedor (ID 87375441 dos autos de origem). Assim, em princípio, a atualização do débito deverá tomar por base o valor histórico da dívida, e não a quantia alegada na petição inicial. Além disso, em juízo de cognição sumária, a Contadoria identificou as diferenças históricas devidas aos credores e aplicou correção monetária pelo INPC, expurgos inflacionários e juros de mora contados da data da citação na ação civil pública. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso quanto à alteração dos cálculos. Também não se vislumbra o perigo de dano, já que, em caso de provimento do presente recurso, os exequentes poderão seguir na execução para receber eventual diferença do valor devido pelo banco. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator